Tribunal: STF
Processo: HC 240236
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.4.2024, por Jairo Cardoso Soares e outro, advogados, em benefício de Marcio Cristiano Losekann, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.2.2024 a 26.2.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.468/RS, “concedida a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem reavalie a necessidade da prisão diante do escoamento do prazo nonagesimal, como entender de direito, caso essa não tenha sido feita” (fl. 2, e-doc. 25).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 21.6.2023, pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Três de Maio/RS, após reiterados descumprimentos de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima (e-doc. 12).



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5181264-49.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Segunda Câmara Criminal em 24.7.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. 



    1. Plenamente demonstrada a necessidade das medidas protetivas, bem como o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a qual se mostra proporcional ao fato apurado, não tendo sido apresentado qualquer elemento novo capaz de desconstituir o decreto prisional exarado pelo Juízo a quo. In casu, a existência do crime e os indícios de autoria, que materializam o fumus comissi delicti, estão consubstanciados pelos elementos contidos no inquérito policial e no expediente de medidas protetivas de urgência. Sob outro aspecto, o periculum libertatis está intimamente interligado à necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, além da proteção da integridade física e psíquica da ofendida. Resta claro, a priori, que o comportamento agressivo do paciente contra sua companheira não se trata de uma situação isolada, pois como bem relatado pela vítima o custodiado a agredia e ameaçava, inclusive de morte, em diversas oportunidades. Não só isso, verifica-se que as atitudes intimidatórias do paciente não são apenas direcionadas à vítima, como também ao seu filho. 



    2. Com efeito, a gravidade concreta dos fatos revela ser absolutamente insuficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal. Isso porque o relato fornecido pela ofendida evidencia um quadro de violência doméstica que, malgrado tenham sido impostas medidas protetivas, segue o paciente tentando manter contato com a vítima, de forma a intimidá-la.. Ademais, não há registro nos autos originários do efetivo recolhimento do paciente, sendo, portanto, inviável a concessão do pretendido salvo-conduto, posto que a segregação do paciente se torna fundamental também para o deslinde da ação penal a fim de possibilitar o esclarecimento das circunstâncias fáticas na fase instrutória. Manutenção da prisão preventiva que se impõe, como única forma, neste momento, de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 14).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 843.468/RS no Superior Tribunal de Justiça e, em 5.10.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em 26.2.2024, negou provimento ao recurso, mas concedeu habeas corpus de ofício, “para determinar que o Juízo de origem reavalie a necessidade da prisão diante do escoamento do prazo nonagesimal, como entender de direito, caso essa não tenha sido feita” (fl. 2, e-doc. 25). Esta a ementa do ato apontado como coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCEDIDAS MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ADVERTÊNCIA. NOVA VIOLAÇÃO DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. PRAZO NONAGESIMAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO DETERMINANDO A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de ameaça em âmbito de violência doméstica, além de reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-esposa. Consta do decreto prisional que, tendo ciência de todas as medidas protetivas e mesmo sendo advertido após o primeiro descumprimento, ‘o requerido foi até a residência da vítima, sem a sua presença, bem como se informou que o demandado liga para amigas da vítima e ao filho do casal’ e ‘[n]ovamente intimado para cumprimento das medidas, em 14/06/2023 [...], o requerido tentou contato com a ofendida mais uma vez, por intermédio da filha do casal’. Ainda que não tenham sido relatadas novas ameaças ou agressões quando dos descumprimentos, é certo que para o deferimento das medidas protetivas houve comprovação da violência sofrida pela vítima. Ademais, mesmo diante das advertências para o escorreito cumprimento das medidas protetivas, elas não foram consideradas. 



    3. Tem-se, portanto, que, além da gravidade concreta do crime praticado, a prisão foi decretada por conta do reiterado descumprimento de medida protetiva cautelar consistente em manter distância da vítima, seus familiares e os locais designados, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do CPP. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima e seus filhos. 



    4. Agravo regimental desprovido, mas concedida a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem reavalie a necessidade da prisão diante do escoamento do prazo nonagesimal, como entender de direito, caso essa não tenha sido feita” (e-doc. 25).



    5. Esse é o ato questionado na presente impetração. A defesa alega excesso de prazo para instauração da ação penal.



     



    Assevera que, em dez meses, “não houve a prática de qualquer ato judicial para o andamento processuais eis que sequer audiência especial foi designada entre as partes”. Afirma que “o paciente está sem poder exercer as atividades na sua empresa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que a vítima teria mudado seu estabelecimento comercial “para distância há menos de cem metros do estabelecimento comercial do acusado”, o que seria “fato novo que demonstra que o indiciado não causa qualquer perigo para a vítima” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que “não se está discutindo a legalidade ou não da prisão eis que já apreciada por essa corte” (fl. 12, e-doc. 1), mas a manutenção “de forma perene e infinita” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera “desproporcional a prisão preventiva para o suposto delito que teria sido praticado, qual seja: descumprimento de medidas protetivas, segundo reiteradas decisões do egrégio Tribunal de Justiça” (fl. 17, e-doc. 1).



    Defende ser “viável, pois, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares até porque o paciente não estava efetuando qualquer descumprimento da ordem judicial, ou seja, não se trata de conduta típica do mesmo, ao passo que os fatos somente ocorreram por conta de uma coincidência do paciente e da suposta vítima terem frequentado o mesmo estabelecimento comercial” (fl. 19, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente é tecnicamente primário e possui condições de responder às acusações em liberdade” (fl. 22, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Conceda a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, substituindo a prisão antes decretada, por medidas cautelares nos termos do Código de Processo penal; 



    c) Seja oficiado à autoridade coatora dando-lhe ciência da presente impetração sendo desnecessário solicitando as informações de praxe. 



    d) Conhecer o pedido de habeas corpus, para conceder a ordem pleiteada a fim de ser restabelecida a costumeira face a conduta atípica do paciente” (fl. 28, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 235.394/RS, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição – e-doc. 27).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A defesa busca a revogação da custódia preventiva, para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, com a alegação de que medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes. 



    No ato apontado como coator, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No requerimento de concessão de medidas protetiva a vítima ‘[a]duziu que em 2021 solicitou medidas protetivas contra o requerido, mas, após isso, tentaram uma reconciliação. Relata, no entanto, que o demandado mantém seu comportamento, agredindo-lhe fisicamente em locais onde não ficam marcas visíveis (cabeça, costas, costelas). Disse que o agressor controla todas as conversas em seu celular, ameaça cometer suicídio em caso de separação, referindo que possui uma arma escondida na casa do genitor. Por fim, relata que o ofensor lhe ameaça referindo que 'não precisa sujar as mãos para matar alguém, que ele paga qualquer troquinho para fazerem o serviço’’ (e-STJ fl. 83).



    Após diversos descumprimentos, foram estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 47/49):



    Nestes autos foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, conforme Evento 03, Evento 28 e Evento 75, quais sejam: (...)



    As medidas protetivas do Evento 03 foi deferida em 29/03/2023, com prazo de três meses. O acusado foi dela intimado em 30/03/2023 (evento 15, CERTGM1). As medidas protetivas do Evento 28 foram deferidas em 05/05/2023, oportunidade na qual foram prorrogadas por 6 (seis) meses. O acusado foi dela intimado em 05/05/2023 (evento 38, CERT1). Por fim, a medida protetiva do Evento 75 foi deferida em 12/06/2023, sendo o acusado dela intimado em 14/06/2023 (evento 85, CERTGM1). Ocorre que, poucos dias depois, foi noticiado o descumprimento das medidas protetivas pelo demandado, o qual segui a vítima em via pública (evento 44, REGOP1). O agressor Marcio foi advertido para cumprimento das medidas em 11/05/2023 (evento 59, CERTGM1). Posteriormente, houve nova notícia de descumprimento, em razão de que o requerido foi até a residência da vítima, sem a sua presença, bem como se informou que o demandado liga para amigas da vítima e ao filho do casal (evento 68, REGOP1). Novamente intimado para cumprimento das medidas, em 14/06/2023 (evento85, CERTGM1), o requerido tentou contato com a ofendida mais uma vez, por intermédio da filha do casal. Nesse sentido, conforme mencionado pelo Ministério Público, foram inúmeras situações, em um curto lapso temporal, que o agressor descumpriu as medidas protetivas de urgência, em que pese bem ciente de seu conteúdo. Daí porque uma mera advertência ou mesmo o acréscimo de medidas, o que já ocorreu por duas vezes, não surtiria nenhum efeito sobre o requerido, pois este já deu inúmeras demonstrações de que as ordens judiciais pouco lhe causam espécie. Veja-se que para ele, as medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça pouco mais são do que mero distúrbio em seu cotidiano, não merecendo qualquer consideração ou respeito, tanto é que, sempre poucos dias após ser advertido para cumprimento das medidas, busca alguma forma de contato com a vítima, ora querendo reatar o relacionamento, ora a ofendendo para seus filhos. Quanto à vítima, conforme acima explicado, esta restaria ainda mais desamparada no caso de mera intimação do agressor. Isso porque, já restou demonstrado que tal medida não surtiu efeito, posto que ao agressor foi oportunizado a mudança em seu comportamento antes que medidas mais gravosas tivessem que ser adotadas. O poder coercitivo do Estado deve ser utilizado para evitar isso. Do ponto de vista legal, a prisão é plenamente cabível. Nos termos do art. 20 da Lei nº 11.340/2006: [...] Ainda, conforme o Código de Processo Penal: [...] Sendo que intimações não mais se fazem suficientes para garantir o cumprimento das medidas de proteção, o que denota a indiferença do requerido em relação às ordens judiciais, nada resta além de deferir o pedido de prisão. Por tais fundamentos, com fulcro no art. 313, III, do CPP, DEFIRO o pedido e DECRETO a prisão preventiva de MARCIO CRISTIANO LOSEKANN



    O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 44/45, grifo original e nosso):



    In casu, a existência do crime e os indícios de autoria, que materializam o fumus comissi delicti, estão consubstanciados pelos elementos contidos no inquérito policial e no expediente de medidas protetivas de urgência. Sob outro aspecto, o periculum libertatis está intimamente interligado à necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, além da proteção da integridade física e psíquica da ofendida. Resta claro, a priori, que o comportamento agressivo do paciente contra sua companheira não se trata de uma situação isolada, pois como bem relatado pela vítima o custodiado a agredia e ameaçava, inclusive de morte, em diversas oportunidades (evento 1,DOC2). O relato da ofendida é corroborado por vídeos que ela juntou ao feito, como na ocasião em que o custodiado jogou uma xícara de café quente em seu corpo (evento 1,DOC5, evento 1, DOC6 e evento 1, DOC7). Não só isso, verifica-se que as atitudes intimidatórias do paciente não são apenas direcionadas à vítima, como também ao seu filho, posto que há informação de que o menor vinha apresentando crises de ansiedade, necessitando até de uso contínuo de remédio controlado e não conseguindo sequer frequentar as aulas de forma recorrente (evento 64,DOC2, evento 64, DOC3 e evento 64, DOC4). Tal fato foi relatado pela genitora ao Conselho Tutelar, que encaminhou a criança para acompanhamento psicológico junto ao CREAS. Com efeito, a gravidade concreta dos fatos em apreço revela ser absolutamente insuficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal. Isso porque o relato fornecido pela ofendida evidencia um quadro de violência doméstica que, malgrado tenham sido impostas medidas protetivas, segue o paciente tentando manter contato com a vítima, de forma a intimidá-la. Ainda, o paciente, diante da notícia de anteriores descumprimentos, já havia sido advertido acerca do cumprimento das medidas protetivas e das consequências de seu descumprimento, o que demonstra a insuficiência dessas cautelares para inibir o comportamento do paciente em face dos ofendidos. Mais, em que pese as alegações defensivas referentes às possíveis condições pessoais favoráveis do paciente, da análise de sua certidão de antecedentes criminais, o paciente ostenta outro registro envolvendo violência doméstica, na Ação Penal nº 5002742-88.2021.8.21.0074, em que responde pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, contra a mesma vítima. Todos esses elementos corroboram a periculosidade em concreto do paciente, a revelar um comportamento agressivo e destoante das normais legais, sendo que, em liberdade, há risco concreto de novamente atentar contra a vítima, causando-lhe lesões e danos psicológicos. Ademais, não há registro nos autos originários do efetivo recolhimento do paciente. Sendo assim, tenho por inviável a concessão do pretendido salvo-conduto, sendo também a segregação do paciente fundamental para o deslinde da ação penal a fim de possibilitar o esclarecimento das circunstâncias fáticas na fase instrutória.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de ameaça em âmbito de violência doméstica, além de reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-esposa. Consta do decreto prisional que, tendo ciência de todas as medidas protetivas e mesmo sendo advertido após o primeiro descumprimento, ‘o requerido foi até a residência da vítima, sem a sua presença, bem como se informou que o demandado liga para amigas da vítima e ao filho do casal’ e ‘[n]ovamente intimado para cumprimento das medidas, em 14/06/2023 [...], o requerido tentou contato com a ofendida mais uma vez, por intermédio da filha do casal’ (e-STJ fl. 48). Ainda que não tenham sido relatadas novas ameaças ou agressões quando dos descumprimentos, é certo que para o deferimento das medidas protetivas houve comprovação da violência sofrida pela vítima. Ademais, mesmo diante das advertências para o escorreito cumprimento das medidas protetivas, elas não foram consideradas. Tem-se, portanto, que, além da gravidade concreta do crime praticado, a prisão foi decretada por conta do reiterado descumprimento de medida protetiva cautelar consistente em manter distância da vítima, seus familiares e os locais designados, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do CPP. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima e seus filhos.



    Nesse sentido: (...)



    Além do mais, há notícia de que, até o presente momento, o agente permanece foragido.



    No mesmo sentido o Ministério Público Federal, de cujo parecer colaciono o seguinte excerto (e-STJ fls. 405/406):



    Assim sendo, conceder o pleito defensivo e expedir alvará de soltura em favor do acusado, mesmo após terem sido desrespeitadas as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, implica assumir o risco (concreto e iminente) de que novas agressões (muito provavelmente ainda mais graves) sejam praticadas, o que acarretaria ofensa direta à Lei 11.340/06, cujo objetivo é criar mecanismos ‘para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil’. Destarte, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente soltura do acusado, certamente colocará em risco a ordem pública, notadamente a integridade física e psíquica de sua ex-companheira, a qual vinha sendo constantemente ameaçada e intimidada pelo réu, constituindo medida de prudência a manutenção do mesmo em custódia cautelar, nos termos do artigo 313-III do CPP e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mas concedo a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem reavalie a necessidade da prisão diante do escoamento do prazo nonagesimal, como entender de direito, caso essa não tenha sido feita” (fls. 3-10, e-doc. 24).



    9. Pelas circunstâncias apontadas e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. No inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal, dispõe-se que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido “da necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.  PRISÃO PREVENTIVA – DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA –  DESCUMPRIMENTO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” 
(HC n. 166.559, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    Também consolidada é a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019). 



    11. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de estrito cumprimento e obediência às medidas protetivas de urgência decretadas na origem, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    12. Ademais, na espécie vertente, o presente habeas corpus repete as alegações e os pedidos apresentados no Habeas Corpus n. 235.394/RS, também de minha relatoria, com decisão proferida em 24.11.2023 e trânsito em julgado em 5.12.2023.



    Naquela impetração, a defesa questionou-se decisão prolatada, monocraticamente, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior antes mesmo do julgamento do agravo regimental interposto. 



    No presente habeas corpus, insurge-se contra ato colegiado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve integralmente a decisão monocrática objeto do Habeas Corpus n. 843.468/RS.



    As questões apresentadas, como no Habeas Corpus n. 235.394/RS, decorrem da decretação da prisão preventiva do paciente pela apontada prática dos delitos de ameaça, em contexto de violência doméstica, e de descumprimento de medida protetiva (art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), contra a ex-esposa, no Processo n. 5001207-56.2023.8.21.0074.



    13. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus. 3. Alegação de que os atos questionados, proferidos pelo STJ, são distintos. Irrelevância. Decreto prisional inalterado. Ambos os habeas corpus impugnam o mesmo decreto prisional emitido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Fundamentos dos pedidos igualmente inalterados. 5. Agravo desprovido” (HC n. 198.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021 – grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019 – grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018 – grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019 – grifos nossos). 



    14. O alegado excesso de prazo para a instauração da ação penal não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o ex